Tribunal: STF
Processo: ARE 1584822
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADO JULGAMENTO PREMATURO. INOCORRÊNCIA. O TRÂMITE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE SUBMETE A SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º.